Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0723557-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BRITO CAVALCANTE; LAZARO MARQUES JACINTO; MARGARETE MARCIANO DE FREITAS; MANOEL GUILHERME PEREIRA e MANOEL DE SOUZA AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravado MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator